Tribunal: TJSP
Processo: 1038364-57.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Demanda em que a CDHU objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional, com consequente reintegração de posse, em razão de inadimplemento contratual – Controvérsia que não se encontra relacionada à ocupação de bem público, mas, ao descumprimento de contrato de natureza privada – Competência recursal da A. Primeira Subseção de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Demanda em que a CDHU objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional, com consequente reintegração de posse, em razão de inadimplemento contratual – Controvérsia que não se encontra relacionada à ocupação de bem público, mas, ao descumprimento de contrato de natureza privada – Competência recursal da A. Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Inteligência art. 5o, inciso I, item I.25, da Resolução TJSP no 623/2013 – Precedentes.
– Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.